Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007414-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), DIRCE NEVES MAGALHAES - CPF: 206.250.301-68 (PACIENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DIRCE NEVES MAGALHAES - CPF: 206.250.301-68 (PACIENTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – P
RISÃO
DOMICILIAR - POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Considerando a paciente ser pessoa idosa e estar no grupo de risco da pandemia em razão da idade e dos problemas de saúde que possui, mostra-se possível o cumprimento da prisão

em regime domiciliar.

Ordem concedida para confirmar a liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007414-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelos advogados Katia Valadares Silva e Felipe Gomes de Almeida, em favor de
DIRCE NEVES MAGALHÃES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narram que a paciente
“foi condenada em 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multas de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo na época do fato, por supostamente praticar o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006, não foi concedido o direito da Paciente de recorrer em liberdade”,
por fato ocorrido em 8/4/2019.

Afirmam que até o presente instante não foi encaminhada a guia de execução provisória à Comarca de Cuiabá. Além disso, a paciente é pessoa com 65 anos de idade, cadeirante e acamada, com pouca visão, tendo falência de um dos rins, além de estar sofrendo por infecção causada pela rejeição de prótese óssea, não recebendo os cuidados necessários dentro da unidade prisional.

Sustentam que a paciente faz jus à liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, notadamente no atual contexto de surto de coronavírus.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38381489).

O pedido de liminar foi deferido parcialmente, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, pelo período de 90 (noventa) dias, mediante monitoração eletrônica, id. N.
38421490 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. Num. 39661975 - Pág. 7

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, ou prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Pois bem. O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“

De início consigno que a prisão preventiva da paciente está devidamente justificada, em virtude da necessidade de resguardar a ordem pública, ante a sua reiteração criminosa, inclusive específica, tendo condenação definitiva por tráfico de drogas, além de responder a duas outras ações penais.

Contudo, considerando o quadro clínico da paciente, inclusive reconhecido como grave pelo juiz da causa (ID 38187961) e o momento vivido pelo País, com declaração de calamidade pública em virtude do COVID-19, o que coloca a beneficiária na condição de grupo de risco, compreendo ser possível, temporariamente, a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, defiro parcialmente o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, pelo período de 90 (noventa) dias, mediante monitoração eletrônica.

Após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, a paciente deverá se reapresentar à unidade prisional, independentemente de qualquer intimação, salvo nova determinação judicial que prorrogue o aludido prazo.

A paciente deverá manter-se no endereço informado nos autos [Rua Pitanga, S/N, Chácara da Felicidade, Região Rural, Cuiabá-MT, CEP: 78010-318], além de se submeter à monitoração eletrônica.

Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa.

Oficie-se ao Juízo da causa para que expeça imediatamente a guia de execução provisória da paciente, remetendo-a ao Juízo das Execuções.

(...)”

Assim, considerando a paciente ser pessoa idosa e estar no grupo de risco da pandemia em razão da idade e dos problemas de saúde que possui, e não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para ratificar nos termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020